Tribunal: STF
Processo: RE 92306
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR INCABIVEL. II -
TRATANDO-SE DE EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL (R.I., ART. 308, VI), O
PROCESSAMENTO DO RECURSO SOMENTE SE JUSTIFICARIA, CASO INVOCADAS AS
RESSALVAS DO CAPUT DO CITADO ART. 308. INOCORRENDO, DEVERIA SER
INTERCEPTADO NO NASCEDOURO. III - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.